Tribunal: TJES
Processo: 5000632-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BOM-ZON DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E FALIMENTAR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL EM PROCESSO DE FALÊNCIA. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal, que determinou o cancelamento da penhora sobre imóveis adjudicados por Condomínio do Edifício Ricamar em processo de falência de Bom-Zon de Importação e Exportação Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a adjudicação de bens em processo falimentar prevalece sobre a penhora anteriormente realizada em execução fiscal; (ii) estabelecer se há presunção de fraude à execução nos termos do art. 185 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 111 da Lei 11.101/2005 permite a adjudicação de bens arrecadados em falência por credores habilitados, respeitada a ordem de classificação e preferência entre eles, não havendo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive tributárias, conforme inciso II do art. 141 da prefalada lei.

4)
A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem ou da comprovação de má-fé do terceiro adquirente, o que não se verifica nos autos.

5)
A Fazenda Estadual não comprovou ter registrado a penhora anteriormente à adjudicação nem demonstrou má-fé do adjudicante, que adquiriu os imóveis em processo judicial regularmente conduzido pelo juízo falimentar.

6)
A Fazenda Estadual não apresentou prova de que tenha comunicado ao juízo falimentar o crédito tributário em execução ou promovido a habilitação dos créditos na falência, não podendo se beneficiar da própria inércia para pleitear a desconstituição da adjudicação.

7)
A adjudicação dos imóveis fora homologada pelo juízo falimentar em 2009, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, nos termos do inciso XXXVI do art. 5º da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: A adjudicação de bens realizada no âmbito de processo falimentar regularmente conduzido pelo juízo falimentar não configura fraude à execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CTN, art. 185; Lei 11.101/2005, arts. 111, 141, II, e 146.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJES, AI nº 5001560-53.2024.8.08.0000, rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 06/05/2024; TJES, RN nº 5012690-36.2022.8.08.0024, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 09/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No caso, discute-se a validade da adjudicação de dois imóveis pertencentes à massa falida de
B
om
-Z
on
de Importação e Exportação Ltda
., realizada por
Condomínio do Edifício Ricamar
no âmbito de processo judicial perante o juízo falimentar da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

O agravante, em sede de execução fiscal, alega a prioridade do crédito tributário e requer a desconstituição da adjudicação com fundamento na presunção de fraude à execução, conforme art. 185 do CTN.

De acordo com a previsão normativa do art. 111 da Lei 11.101/2005, os credores habilitados podem adquirir ou adjudicar bens arrecadados pelo valor de avaliação, respeitada a ordem de classificação e preferência entre eles:

Art. 111. O juiz poderá autorizar os credores, de forma individual ou coletiva, em razão dos custos e no interesse da massa falida, a adquirir ou adjudicar, de imediato, os bens arrecadados, pelo valor da avaliação, atendida a regra de classificação e preferência entre eles, ouvido o Comitê.

Consoante o entendimento consolidado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça,
“o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem ou da comprovação de má-fé do terceiro adquirente”.

Conquanto não se ignore a redação do art. 185 do CTN conferida pela LC 118/2005, segundo a qual há presunção de fraude quando a alienação de bens pelo devedor ocorre após a data de inscrição em dívida ativa,
a
matéria deve ser ponderada à luz da Lei de Recuperações e Falências
.

Como cediço, para a realização do ativo, a massa falida fica dispensada da apresentação de certidões negativas, a teor do art. 146 da sobredita lei:

Art. 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida dispensada da apresentação de certidões negativas.

De acordo com a LRF, o objeto da alienação é livre de ônus, inexistindo sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive aquelas de natureza tributária:

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:

II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.

A finalidade da norma é
promover o incentivo de terceiros ao acervo da massa falida
, sob pena de frustrar a liquidação de bens e o pagamento de credores.

É de se conferir:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALINEAÇÃO DE BEM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LIVRE DE QUALQUER ÔNUS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONFIRMADA. I – A
Lei n. 11.101/2005 disciplina a alienação de bens ocorrida no curso dos processos de recuperação judicial disciplinando que o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza.
II – Remessa necessária conhecida, sentença mantida. (TJES; Número do processo: 5012690-36.2022.8.08.0024; Classe: Remessa Necessária Cível; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 09/Jan/2024)

Nessa perspectiva,
o TJES considera que a alienação de bens em processo de falência, devidamente homologada pelo Juízo Universal,
é lícita e
refoge à regra de fraude à execução
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA. DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. IMÓVEL ALIENADO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE FRAUDE. ART. 60 DA LEI Nº 11.101/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A matéria devolvida para exame desta instância revisora resume-se em aferir a validade de penhora efetuada sobre imóvel determinada pela Instância Primeva após reconhecer a fraude à execução praticada pela empresa executada, que alienou diversos imóveis após a inscrição em dívida ativa. 2) O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática de Recursos Repetitivos, decidiu que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução. 3)
Todavia, não há como desconsiderar que, na hipótese em apreço, a alienação do imóvel se deu em hasta pública, em cumprimento ao plano de recuperação judicial da empresa executada, tendo sido devidamente homologada pelo Juízo Universal.

4) Trata-se de exceção à regra de presunção absoluta de fraude à execução fiscal, atraindo a incidência da norma ínsita no parágrafo único do art. 60 da Lei nº 11.101/2005. Essa medida legislativa tem por escopo estimular a alienação de bens da sociedade empresária recuperanda, conferindo segurança jurídica aos adquirentes, mediante a certeza de não terem que arcar com as dívidas da alienante, inclusive as de natureza tributária.
5) Recurso conhecido e provido. (TJES; Número do processo: 5001560-53.2024.8.08.0000; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 06/May/2024)

Segundo se depreende, não há nos autos prova de ter sido a penhora registrada anteriormente à adjudicação.

Sem embargo, não se verifica a presença de elementos aptos a demonstrar a má-fé por parte do adjudicante, que adquiriu o bem no âmbito de processo judicial regular perante o juízo falimentar.

Ademais, a Fazenda Estadual não demonstrou ter comunicado ao juízo falimentar o valor do crédito tributário em execução ou que tenha promovido a habilitação de seus créditos no processo de falência.

Nesse sentido, o agravante não pode se beneficiar da própria inércia para pleitear, extemporaneamente, a desconstituição de adjudicação já concluída e regularizada em processo judicial.

Saliente-se que a adjudicação dos imóveis decorre de decisão de lavra da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, prolatada em 2009, devendo ser respeitado o ato jurídico perfeito (inciso XXXVI do art. 5º da CF) e a segurança jurídica.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, julgo prejudicado o agravo interno de Id. 12067824.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.